Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740108-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. N. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: YNARA CELIA LUANA DIAS AGRAVADO: TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K.N.O.D., menor impúbere, representado por sua genitora, contra a r. decisão (ID 248988493 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O recurso visa reformar o decisum que deliberou sobre a destinação dos valores oriundos da arrematação do imóvel penhorado nos autos do processo de origem, buscando o reconhecimento da preferência do crédito alimentar do agravante. 1. DA CONEXÃO E JULGAMENTO CONJUNTO Verifico a existência de Agravo de Instrumento conexo: o AI n.o 0744505-92.2025.8.07.0000 (ID 253418627 - Pág. 2), interposto pela meeira M.G.Q., o qual também ataca decisões relativas à mesma execução (Processo referência 0714181-46.2017.8.07.0018), questionando igualmente a distribuição dos fundos resultantes da arrematação. A controvérsia em ambos os recursos versa sobre o concurso particular de credores e a distribuição do produto da arrematação do mesmo bem, implicando uma relação de prejudicialidade direta. O acolhimento ou rejeição das teses de um Agravo (crédito alimentar privilegiado do presente agravante, menor) pode afetar diretamente o valor disponível para os demais interessados, incluindo a meeira do AI 0744505, em face do risco de decisões conflitantes. Dessa forma, e com fulcro no princípio da segurança jurídica e na sistemática processual (art. 55 do CPC), determino o apensamento e o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento n.o 0740108-87.2025.8.07.0000 ao Agravo de Instrumento n.o 0744505-92.2025.8.07.0000. 2. DA INTERVENÇÃO MINISTERIAL Conforme se verifica nos autos, o Agravante é menor de idade (K. N. O. D., nascido em 18/11/2013 – ID 250361394 - Pág. 13), o que exige a intervenção do Ministério Público na qualidade de Fiscal da Lei, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Considerando que a matéria discutida versa sobre interesse de incapaz, bem como a complexidade da ordem de preferência de créditos envolvendo a execução e a meação da ex-cônjuge, que também agravou em outro momento (AI 0744505-92.2025.8.07.0000 – ID 253418627 - Pág. 2), mister se faz a manifestação do Parquet. Ante o exposto: 1. Determino a associação dos processos, apensando-se o AI n.o 0744505-92.2025.8.07.0000 ao presente (AI n.o 0740108-87.2025.8.07.0000), para que sejam julgados em conjunto. 2. Após a formalização da reunião, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer, em razão do interesse de incapaz. Após o retorno do Parquet, venham conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator